Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-14.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de quadro depressivo refratário aos tratamentos habituais. Negativa de procedimento consistente em estimulação magnética transcraniana (EMT).

Recusa da ré em custear o procedimento sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de quadro depressivo refratário aos tratamentos habituais. Negativa de procedimento consistente em estimulação magnética transcraniana (EMT).

Recusa da ré em custear o procedimento sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pelo plano de saúde.

Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Pedido de redução. Impossibilidade. R. sentença mantida. Recurso improvido.